Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-50.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto; b) apreciar o pleito defensivo para que seja excluída a indenização por danos morais, diante da ausência dos requisitos para a sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial fechado, quando verificadas circunstâncias desfavoráveis, desde que a medida seja fundamentada, segundo as balizas norteadoras do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, como no presente caso.
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”, ressalvados os casos de violência doméstica (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023). 4.1. No presente caso, diante da ausência de indicação do montante pretendido pelo órgão acusador, na inicial acusatória; e da inexistência de instrução específica acerca dos danos morais, deve o quantum indenizatória ser excluído.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.